Tribunal: TJPA
Processo: 0803192-38.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803192-38.2023.8.14.0000

PACIENTE: CLEOPER DE LAZARO SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0803192-38.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:

ARIANE BORGES CORDEIRO
, OAB/PA Nº 35.187

PACIENTE: CLEOPER DE LAZARO SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª
VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, §2º, IV C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

NO CASO, O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, E, EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGUNDO AS INVESTIGAÇÕES, O PACIENTE
PREVIAMENTE ASSOCIADO A INDIVÍDUO NÃO IDENTIFICADO, AGINDO EM UNIDADE DE

DESÍGNIOS E DIVISÃO DE TAREFAS, MEDIANTE EMBOSCADA, TENTOU POR DUAS VEZES, EM

CONTINUIDADE DELITIVA, MATAR MARCOS FALQUINE DE SOUZA, AO DEFERIR-LHE DISPAROS DE ARMA

DE FOGO. E AINDA, SEGUNDO INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA, O RÉU PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE DOIS ANOS, VINDO A SER PRESO SOMENTE NO DIA 26/02/2022, EM CUMPRIMENTO A MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.
DESSA FORMA, O
JUÍZO VALEU-SE DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

19ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 11 de abril de 2023 e término no dia 13 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 13 de abril de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
CLEOPER DE LAZARO SOUZA,

em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Rondon do Pará/PA, nos autos da Ação Penal nº 0002763-68.2020.814.0046, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado.

Narra o impetrante (ID nº 02/10, ID nº 12878402),
que o
Paciente foi preso
em face de ordem judicial deferida, sendo cumprido mandado de prisão em 26/02/2022. Em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 18/08/2022, além da prisão preventiva ser mantida sem fundamentação, o paciente foi pronunciado nos termos do art. 413 do CPP, afirmando as mesmas razões esculpidas nas decisões anteriores, conforme o art. 312 do CPP.

Assim, a impetrante afirma que
o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) falta de fundamentação idônea do decreto preventivo e dos requisitos necessários para a medida extrema; b) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, e, c) condições pessoais favoráveis à revogação.

Ao receber os autos, acatei a prevenção suscitada e
deneguei
a liminar às fls. 17/18, ID nº 12981715, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

27/32, ID nº 13141870), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:
Consoante a denúncia, no dia 29/01/2020, durante o período noturno, nesta cidade e comarca de Rondon do Pará/PA,
CLEOPER DE LÁZARO SOUZA
, previamente associado a indivíduo não identificado, agindo em unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante emboscada, tentou por 02 (duas) vezes, em continuidade delitiva, matar Marcos Falquine de Souza, ao deferir-lhe disparos de arma de fogo.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:
Conforme exposto nos autos o réu permaneceu foragido por mais de dois anos, vindo a ser preso somente no dia 26/02/2022, em cumprimento a mandado de prisão oriundo desta Unidade Judiciária. Saliente-se que sobre o paciente recaem fortes indícios de que este se associou a outro indivíduo não identificado para a prática de homicídio em desfavor de Marcos Falquine, e que não se consumou por razões alheias a sua vontade. Corroboram, à comprovação dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, a ensejar a constrição cautelar: fotos e vídeos da ação criminosa; o relato da vítima, reconhecimento pessoal e quebra de sigilo telefônico extraída do inquérito policial, e demais elementos de convicção.

Em decisão exarada por este juízo decretou-se a prisão preventiva de Cleoper de Lazaro Souza, pois presentes os fundamentos que legitimam a prisão preventiva do réu, como a garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal, aliados aos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, comprovados através dos elementos de convicção ao norte ratificados. Frisando-se tratar de grave crime, em que Cleoper e outro indivíduo, atentaram contra a vida da vítima, não obtendo êxito em consumar o crime de homicídio, pois a vítima conseguiu adentrar a sede da Polícia local.

Ademais disso, frisou-se na ocasião que o réu permanecera em local incerto e não sabido por mais de dois anos, contribuindo negativamente para a instrução criminal do feito.

A prisão do paciente manteve-se até a presente data, constando até o ingresso do HC, como última decisão datada de 06/02/2023, havendo a manutenção da prisão preventiva do réu, por persistirem os motivos ensejadores da medida constritiva, frisando ainda, que não foram apresentados fatos novos a ensejar a revogação da prisão preventiva.

Este Juízo ratificou as decisões anteriormente exaradas, e por restarem presentes os pressupostos da prisão preventiva (materialidade e indícios de autoria), e ainda, ameaça à garantia da ordem pública e à instrução processual, estas, notadamente, a impedir a prática de novos delitos, considerando a periculosidade social do réu, a partir da gravidade concreta do delito em apuração, manteve a prisão preventiva.

Anotando ainda, adotar o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, os quais entendem, que as circunstâncias pessoais favoráveis não são, por si sós, fatores suficientes para ensejar na liberdade dos acusados, desde que, como no caso dos autos, estejam presentes os requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar.

c) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:
O paciente foi preso no dia 26 de fevereiro de 2022 nesta Comarca, após o cumprimento de mandado de prisão preventiva, decretado por este Juízo. Considerando os fatos constantes dos autos, verifico que até a presente data a manutenção da prisão preventiva do Paciente continua necessária, sendo que não há, até o presente momento, qualquer fato novo que enseje o reconhecimento da cessação de quaisquer dos requisitos de cautelaridade que fundamentaram a custódia do paciente, conforme previstos no art. 312 do CPB.

d) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:
Audiência ocorrida no dia 18/08/2022, ocasião em que foi realizada a qualificação e interrogatório do acusado. Na oportunidade o Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais orais e o Juízo proferiu decisão de pronúncia do réu, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, na forma do art. 14, II, todos do CPB da vítima de Marcos Falquine de Souza.

O réu fora pronunciado a Júri Popular. A Defesa do ora paciente manifestou-se pelo interesse de recorrer da Sentença de Pronúncia (ID75023585), motivo pelo qual este Juízo recebeu a interposição do recurso e intimou as partes a apresentarem suas razões no prazo legal, exegese do art. 588, §único, do CPP.

Após, adveio a certificação do transcurso
in albis
do prazo para apresentação das razões de RESE (ID82277130) e portanto, não havendo retratação, este Juízo determinou a remessa dos autos ao TJEPA.

Nesse ínterim, em consonância com o art. 316, § único, do CPP, este Juízo reapreciou de ofício a prisão do ora paciente, decisão ora objeto do presente HC.

Nesta
Superior Instância
(fls. 34/40, ID nº 13454392), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou condições pessoais favoráveis e a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão que manteve sua prisão preventiva, no dia 06/02/2023:

“(...) Com efeito, os elementos que emanam dos autos revelam que a manutenção da segregação cautelar do réu
CLEOPER LÁZARO SOUZA
, é, neste momento, imprescindível, pois, no caso posto em exame, além de estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva (materialidade e indícios de autoria), há, também, ameaça à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, estas, notadamente, a impedir a prática de novos delitos. Ademais disso, vejo ainda, que a manutenção da prisão preventiva se faz necessárias como forma de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado em liberdade pode ausentar-se do distrito da culpa.

Sobre as condições pessoais favoráveis do réu, frisa-se que, segundo o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, as circunstâncias pessoais favoráveis não são, por si sós, fatores suficientes para ensejar na liberdade dos acusados, desde que, como no caso dos autos, estejam presentes os requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar.

Dessa forma, essa moldura fática me faz concluir pela inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que nenhuma delas se mostram suficientemente idônea a preservar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.
(...)”.

Compulsando os autos, em contrariedade ao alegado pela defesa, tenho que o posicionamento do douto magistrado
a quo
decidindo pela manutenção da segregação cautelar do paciente se revela absolutamente acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública. Assim, fazendo-se explícita a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato.

Por certo a gravidade genérica do crime imputado ao paciente não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar. Todavia, conforme demonstrado nos autos e especialmente no trecho da decisão acima colacionado, tenho que restou suficientemente demonstrado no caso concreto a necessidade de manter o paciente acautelado, razão pela qual deve assim ser mantido com fulcro no que predispõe o art. 312 do Código de Processo Penal.

Assim, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA VIA - PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. 1 - Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. 2 - Matérias fático-probatórias, atinentes ao mérito da ação penal, não podem ser analisadas na via estreita do habeas corpus. Ademais, a prisão preventiva não é determinada com fulcro na comprovação inequívoca da autoria, mas com base em seus indícios, associados a outros requisitos. 3 - O trancamento de ação penal somente é cabível em sede de habeas corpus quando, de modo flagrante, ficar evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade. Não se tranca ação penal, se não se constata, de imediato, ausência de justa causa para sua propositura.
(TJ-MG - HC: 10000221017668000 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 01/06/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 01/06/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

Ressalte-se que o suposto delito em questão é doloso e punido com pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, e nenhuma outra medida cautelar prevista no CPP foi suficiente para acautelar a ordem pública.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática do crime de tentativa de homicídio qualificado -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito imputado ao paciente.

Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Com tudo isso, não há espanto no ato judicial que, por vislumbrar que a liberdade do paciente representa patente risco à ordem pública, achou por bem manter a prisão preventiva do mesmo, estando esta decisão, assim, em devida correspondência com o artigo 312 Código de Processo Penal.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PACIENTE PRONUNCIADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA - PRESENÇA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. Atendido ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP, qual seja a asseguração de aplicação da lei penal, bem como um dos requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar quando presentes os fundamentos para justificar sua manutenção.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.118989-9/000, Relator (a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/08/2021, publicação da sumula em 04/ 08/ 2021).

Ante a todos os argumentos acima expostos e todos os documentos juntados aos autos, restou mais que evidenciada a necessidade de manter o paciente acautelado, visto que a custódia preventiva é a única medida suficiente em análise ao delito em tese por este cometido. Afinal, conforme demonstrado acima, existem indícios de autoria e materialidade suficientes a fundar a excepcionalidade da prisão cautelar, sendo insuficiente a aplicação de quaisquer outras medidas
in casu
.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 14/04/2023